Tribunal: TJDFT
Processo: 0729599-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, pelo motivo fútil, com fundamento no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. O pedido recursal limita-se à revisão da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como à ampliação da fração de redução decorrente da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade é corretamente valorada de forma negativa quando demonstrado que a conduta extrapola o desvalor inerente ao tipo penal, evidenciado pelo emprego de extrema violência, consistente em reiterados golpes de instrumento contundente direcionados a regiões vitais do corpo da vítima.
4. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena quando o delito é praticado na presença de descendente menor, sobretudo quando este é exposto a intenso abalo emocional e compelido a intervir para impedir a consumação do crime, caracterizando especial reprovabilidade da conduta.
5. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de aproximação do resultado, sendo legítima a adoção da fração intermediária quando os atos executórios revelam elevada idoneidade e significativa proximidade da consumação do delito.
6. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.